Tribunal: TJMT
Processo: 1018540-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018540-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- P. A. V. A. L. representado por sua mãe CLAUDIA VILLACIEN DA COSTA
Agravo de Instrumento n. 1018540-04.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a requerida Cooperativa Unimed Cuiabá forneça o tratamento com equipe multidisciplinar pelo método ABA, assim como Terapia Ocupacional, ambos na forma indicada pelo médico (Id 36466553), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitando-se o preceito cominatório em R$10.000,00 (dez mil reais).
A agravante alega que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento de PSICÓLOGO E FONOAUDIÓLOGA (ATENDIMENTO COM A CIÊNCIA ABA) E TERAPEUTA OCUPACIONAL COM ÊNFASE EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Afirma que a fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia foram autorizados, conforme o rol da ANS, a lei e o contrato vigente entre as partes.
Discorre sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC que autorizam o deferimento da medida.
Pugna pelo efeito suspensivo.
O agravado tem 3 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F 84.0) e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias, constando do Laudo que, diante do diagnóstico, devemos iniciar imediatamente o tratamento com terapias de reabilitação para minimizar os prejuízos e limitações que a criança apresenta (Id. 56252465 - Pág. 36).
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator